Tribunal: STF
Processo: Rcl 52569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por CB Fácil Corretora de Negócios Ltda. e Banco BMG S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0012041-10.2017.5.15.0115, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), usurpando a competência desta Corte.



    2. As reclamantes narram que o beneficiário da decisão impugnada, Jonatas Dias Ferreira, ajuizou ação trabalhista contra os reclamantes, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, ao fundamento de que houve terceirização da atividade-fim. Noticiam que a sentença declarou como ilícita a terceirização, condenando solidariamente os reclamantes ao pagamento das verbas correspondentes.



    3. Relatam que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 15ª Região julgou os pedidos procedentes em parte, declarando lícita a terceirização, porém mantendo o enquadramento do autor como bancário e a responsabilidade solidária das reclamantes. Afirmam que opuseram embargos de declaração, os quais, porém, foram rejeitados. Informam a interposição de recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento.



    4. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pedem a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).



    8. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    9. Como se vê, no julgamento dos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, permanecendo a responsabilização subsidiária da empresa tomadora dos serviços.



    10. No processo em análise, constata-se que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, considerou lícita a terceirização e afastou o vínculo empregatício, porém, de fato, manteve a condenação solidária das reclamantes, além da condição do beneficiário como bancário, o que lhe rendeu o deferimento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, conforme se percebe dos seguintes trechos do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - APLICAÇÃO DAS LEIS 13.467/17 e 13.429/17 - LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - TEMA 725.



    (...)



    No caso dos autos, a r. sentença considerou que o reclamante prestou serviços inerentes à atividade fim do primeiro reclamado (Banco BMG) que, por sua vez, utilizou-se da segunda reclamada (CBFACIL), para burlar a legislação trabalhista e, por esta razão, reconheceu o vínculo diretamente com a primeira reclamada. 



    Ocorre que, conforme exposto, o Excelso Pretório reputou lícita a terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim do tomador de serviços, o que impõe a reforma da r. sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamada (Banco BMG).



    Pelo exposto, provejo o apelo para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado BANCO BMG S/A, bem como para afastar sua condenação ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na retificação da anotação do contrato de emprego na CTPS do reclamante. 



    Finalmente, a questão da responsabilização do primeiro reclamado será analisada em tópico próprio desta decisão.



    ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO E DEMAIS DIREITOS DELE DECORRENTES



    (...)



    Verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’, analisou detalhadamente as provas produzidas nos autos quanto à realidade da prestação de serviços pelo autor, não merecendo reparos.



    Com efeito, apesar de o reclamante ter sido contratado para a função de supervisor de loja, a prova oral produzida (testemunhas ouvidas tanto a rogo do reclamante quanto das recorrentes) demonstrou que também realizava a venda de produtos das reclamadas tais como empréstimos consignados, seguros, refinanciamento de veículos, financiamento imobiliário, entre outros. 



    Assim, correta a r. sentença ao enquadrar o reclamante na categoria profissional dos bancários, condenando os recorrentes ao pagamento dos consectários previstos em norma coletiva, porquanto o recorrido prestava serviços ligados à atividade preponderante dos Bancos recorrentes.



    (...)



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO



    (...)



    Inicialmente, embora tenha o Plenário do STF revisto parcialmente a aplicação da Súmula 331 do TST, que trata da terceirização na atividade empresarial (setor privado), passando a admitir a terceirização também na atividade-fim do tomador de serviços que atue em atividade eminentemente empresarial, fixando ainda a responsabilização subsidiária do tomador de serviços, não se aplica a responsabilização subsidiária ao caso dos autos, como se verá a seguir.



    (...)



    (...) colhe-se dos autos que as empresas incluídas no polo passivo atuavam, quando da vigência do contrato de trabalho do reclamante, em proveito uma da outra, no mesmo ramo de atividade ou em ramos de negócios complementares e conexos, consoante se constata dos seus instrumentos constitutivos.  



    Nesse sentido, tenho que há elementos suficientes a caracterizar o grupo econômico, nos exatos termos decididos pela MMª. Juíza Sentenciante. E, por corolário,impõe-se manter a responsabilidade solidária das recorrentes, a teor do que dispõe o § 2º do art. 2º da CLT, sendo descabida a pretensão recursal em torno da responsabilização apenas subsidiária, diante da disposição legal em comento,mesmo que tenha sido afastada a tese de fraude na contratação.



    Conclui-se portanto, que as provas dos autos, de fato, atestam que as reclamadas são componentes de grupo econômico por coordenação. Existem interesses em comum, e atuam no mesmo ramo de atividade. 



    Deixo assentado, por fim, que, por se tratar de responsabilidade solidária, a condenação das recorrentes alcançam todas as verbas deferidas na r. sentença, inclusive a indenização do FGTS.” (e-doc. 6, p. 22, 25, 27-28 e 30; grifos acrescidos).



    11. Embora, aparentemente, o acórdão reclamado tenha observado o que decidido pela Suprema Corte, foi mantida a condição de bancário do beneficiário, com a condenação solidária das reclamantes ao pagamento de todas as verbas correspondentes, tal como se houvesse sido reconhecido o vínculo empregatício direto. Na prática, ao menos no âmbito da presente cognição sumária, tenho que a decisão acabou por conferir caráter ilícito à terceirização.



    12. Portanto, em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria a Corte Regional adequar-se por inteiro ao entendimento sufragado pela Corte Maior, no que toca não apenas à licitude da terceirização, mas também aos efeitos práticos desse entendimento.



    13. Presente, pois, o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.



    14. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0012041-10.2017.5.15.0115, inclusive de eventual cumprimento provisório de sentença, até o julgamento final desta reclamação.



    15. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para que envie as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Cite-se a parte beneficiária, Jonatas Dias Ferreira, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    17. Após, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator